Tribunal: TJDFT
Processo: 0722144-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722144-52.2023.8.07.0000 RECORRENTE: PLANALTO RIO PRETO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA - ME RECORRIDO: VIBRA ENERGIA S.A DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 54481590, admitiu o recurso especial interposto por PLANALTO RIO PRETO TRANSPORTES COLETIVOS LTDA. O STJ devolveu os autos à origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 2.035.052/SP (Tema 1.242), afetado para a uniformização da controvérsia “definir se há legitimidade concorrente do advogado e da parte para promover a execução dos honorários advocatícios”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 59900136). Assim, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019